Tribunal: TJBA
Processo: 8016160-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016160-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: DIEGO GOYANNES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ VENTILADAS EM RECURSO ANTERIOR CONTRA A TUTELA DE URGÊNCIA. UNIRRECORRIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016160-75.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante, BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS S/A, e, réu, DIEGO GOYANNES DE ARAUJO.

ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.